Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0725733-52.2023.8.07.0000 RECORRENTES: DENISE AURÉLIO RODRIGUES E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. LEGITIMIDADE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade dos credores para requerer o cumprimento individual de sentença proferida em processo coletivo. 2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão recursal exercida por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento. 3. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 3.1. A esse respeito, aliás, não pode haver confusões com a regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Carta Política, aplicável às hipóteses de atuação das entidades associativas. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral. 4. No caso os credores são Policiais Civis e integram categoria substituída pelo sindicato autor da demanda (Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF), o que é suficiente para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença em questão. 4.1. A sentença não impôs limitação subjetiva. Logo, abrange toda a categoria de profissionais substituídos pelo sindicato que propôs a demanda. 5. A remuneração dos Policiais Civis locais é normatizada por meio de legislação federal, mas os pagamentos respectivos são efetuados pelo Distrito Federal. Aliás, o Decreto local no 16.990/1995 que suspendeu o pagamento do auxílio-alimentação foi editado pelo Governador do Distrito Federal, o que torna o Distrito Federal o legítimo devedor na hipótese. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado (ID 65295727): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Na presente hipótese foi determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o novo julgamento dos embargos com o intuito de exaurir o exame dos temas suscitados pelo Distrito Federal. 3. O recurso deve ser acolhido para reconhecer a ocorrência de omissão no ato decisório impugnado, com a decretação da ilegitimidade dos recorridos para figurar como credores na presente hipótese. 4. Embargos providos. Os recorrentes, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa aos artigos 5o, incisos XVII e XXXVI, 8o, incisos II e III, e 37, inciso VI, todos da Constituição Federal, defendendo que os policiais civis, servidores públicos da administração direta do Distrito Federal, também devem se beneficiar do título executivo judicial obtido pelo SINDIRETA/DF referente ao pagamento do auxílio-alimentação, pois o sindicato representa a referida categoria profissional sem qualquer restrição. Aduzem que não há necessidade de se demonstrar vínculo com o referido sindicato para que um servidor da administração pública direta distrital se beneficie do título judicial coletivo obtido, o qual não impôs qualquer limitação subjetiva. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido no tocante à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XVII e XXXVI, 8o, incisos II e III, e 37, inciso VI, todos da Constituição Federal. Os recorrentes fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020